Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. INVIABILIDADE DA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. TESE 485 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial para a alteração do gabarito e a declaração de nulidade das questões objetivas do concurso descrito na inicial.
Argumentou o recorrente caber ao Poder Judiciário a intervenção da esfera administrativa na hipótese de existência de erro crasso nas questões discutidas, erros esses devidamente comprovados por ocasião da petição inicial. Pugnou pela reforma da sentença a fim de anular as questões discutidas, determinando-se a incorporação da pontuação correspondente à nota final do recorrente.
Ofertadas contrarrazões pelos recorridos, ambos pugnando pelo não provimento do recurso.
Nos termos da tese fixada pelo STF, em sede do Tema 485, in verbis: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
De acordo com a tese fixada, somente é cabível a intervenção do Poder Judiciário no controle administrativo dos atos de banca examinadora de concursos públicos em caso de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, não cabendo ao Judiciário a análise do mérito a fim de rever os critérios de correção ou de avaliação adotados, salvo quando o conteúdo da questão for incompatível com o conteúdo previsto no edital do certame.
No caso dos autos, não logrou o recorrente demonstrar qualquer ilegalidade que possibilite a alteração das questões impugnadas, sob pena de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, tratando-se o recurso de mero inconformismo da parte com o gabarito das questões apresentado pela banca examinadora.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.